Tribunal: TJMT
Processo: 1008572-29.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008572-29.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR OLIVEIRA RAMOS - CPF: 062.824.301-43 (APELANTE), LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS - CPF: 062.109.011-58 (APELANTE), JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL - CPF: 621.760.561-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Pena-base. Circunstância judicial. Fração de 1/6. Readequação das penas. Regime inicial semiaberto.
Parcial provimento
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) aplicabilidade da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial; 2) possibilidade de regime diverso do fechado.

III. Razões de decidir

1. A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

2. O c. STJ tem entendido proporcional
“o

patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa”.

3.
A pena imposta a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial semiaberto.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar as penas dos apelantes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I; 59; 107; 157, § 2o, II e § 2o-A, I; 33, §§ 2o e 3o. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.089.041/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 25.2.2025; HC no 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019; AgRg no HC no 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1.12.2023; AgRg no AgRg no AREsp no 2.406.086/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.5.2024;
AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022;
TJMT, Enunciado Criminal no 32.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008572-29.2020.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE (S): LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS

VICTOR OLIVEIRA RAMOS

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS e VICTOR OLIVEIRA RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe no 1008572-29.2020.8.11.0006), que os condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], a 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 285120505).

Os apelantes sustentam que: 1)
incide a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial; 2) fariam jus ao regime semiaberto.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas e
“aplicado o regime semiaberto”
(ID 285120516).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 285120518).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretensão de redimensionamento da pena, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial negativada – Inadmissibilidade – Fundamentação idônea – Discricionariedade do julgador – Ausência de fixação de critério aritmético para definição da fração de aumento – Modificação de regime de cumprimento de pena para o semiaberto – Impossibilidade – Pena fixada em 08 (oito) anos – Existência de circunstância desfavorável aos réus – Regime fechado adequado – Inteligência ao art. 33, §2o e §3o do Código Penal – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - fls. 539 - ID 239380678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 18 de novembro de 2020, por volta das 16h20min, no estabelecimento Posto Triangulo, localizado na Av. Getúlio Vargas, s/n., Bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS e VICTOR OLIVEIRA RAMOS, vulgo “VITINHO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de 01 (um) revólver calibre .38, número de série 1783, com 5 (cinco) munições intactas, coisa alheia móvel consistente em R$ 1.368,00 (um mil trezentos e sessenta e oito reais) em moeda corrente, pertencente ao estabelecimento comercial Posto Triângulo. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS e VICTOR OLIVEIRA RAMOS, vulgo “VITINHO”, como incurso no art. 157, §2°, II, e §2o-A, I, do Código Penal [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colluci, promotor de Justiça - ID 285120179)

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] III DISPOSITIVO

32.
Por todo o exposto julgo PROCEDENTE a denúncia e:

a) CONDENO o acusado LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido em 26 de dezembro de 1999, natural de Cáceres-MT, inscrito no CPF no 062.109.011-58, filho de Lauro Faria Martins e Mariana José da Silva, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal e;

b) CONDENO o acusado VICTOR OLIVEIRA RAMOS, vulgo “VITINHO”, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de maio de 2000, natural de Cáceres/MT, inscrito no CPF n. 062.824.301-43, filho de Cláudio Ortiz Ramos e Rosimar Nonato de Oliveira, com incurso nas sanções previstas no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.

IV DOSIMETRIA DA PENA [...]

IV.1 DO RÉU LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS

34.
Primeira fase: circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal: [...]

vi. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, Dje 01/092011). No caso dos autos, constato que o crime foi praticado mediante o concurso de duas pessoas, razão pela qual valoro negativamente neste ponto. [...]

35. Critério de fixação da pena-base: conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC 700.540/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023). Considerando que o delito foi praticado por dois agentes, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/5 (um quinto) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa.

c) Primeira fase: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

36.
Segunda fase: inexistem agravantes e atenuantes da pena, razão pela qual permanece a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

37.
Terceira fase: não constato a presença de causa de diminuição aplicável. Tendo em vista que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 2/3 (dois terços), nos termos da fundamentação, encontrando a pena final de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

38.
Assim, fixo a pena final de 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.

39.
Regime de pena: diante o quantum de pena aplicada e tratando-se de condenado reincidente, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, fixo o regime INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda.

IV.2 – DO RÉU VICTOR OLIVEIRA RAMOS

40.
Primeira fase: circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal: [...]

vi. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, Dje 01/092011). No caso dos autos, constato que o crime foi praticado mediante o concurso de duas pessoas, razão pela qual valoro negativamente neste ponto. [...]

41. Critério de fixação da pena-base: conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC 700.540/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023). Considerando que o delito foi praticado por dois agentes, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/5 (um quinto) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa.

d) Primeira fase: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

42.
Segunda fase: inexistem agravantes e atenuantes da pena, razão pela qual permanece a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

43.
Terceira fase: não constato a presença de causa de diminuição aplicável. Tendo em vista que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 2/3 (dois terços), nos termos da fundamentação, encontrando a pena final de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

44.
Assim, fixo a pena final de 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.

45.
Regime de pena: diante o quantum de pena aplicada e tratando-se de condenado reincidente, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, fixo o regime INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda [...]”
(Fabio Petengill, juiz de Direito - fls. 449 - ID 237200734)

Pois bem.

Do apelante LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A incidência de duas causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de uma [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e a outra [emprego de arma de fogo] na terceira fase (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (
STJ, REsp n. 2.089.041/PA, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025; HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019
).

Logo, aplicada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

Verifica-se que o apelante LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS, nascido em 26.12.1999 (ID 285120172), tinha 20 (vinte) anos de idade na data do fato [18.11.2020], motivo pelo qual faz jus a atenuação da pena pela menoridade relativa (CP, art. 65, I).

O c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante genéricas (AgRg no REsp no 1.999.631/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.6.2022).

Assim, impõe-se aplicar a redução da pena [pela menoridade relativa] até o
“mínimo legal”
[
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
,

segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS, Relator Min. Neffi Cordeiro, 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019;
Súmula 231)
.

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária ao mínimo legal (STJ, Súmula 231), qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
a incidência da causa de aumento [emprego de arma de fogo - CP, art. 157, § 2o-A, I], justifica a elevação da pena em 2/3 (dois terços),
tornando definitiva a pena de LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44,I).

Em relação ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Do apelante VICTOR OLIVEIRA RAMOS
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sopesada a avaliação negativa da circunstâncias do crime [“
concurso de pessoas”
].

Reconhecidas 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], um dessas pode ser utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável e a remanescente na terceira fase para majoração da pena (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Sobre a fração, o c. STJ firmou entendimento de que se mostra proporcional
“o

patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa”
(
STJ, REsp n. 2.089.041/PA, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025; HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019
).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base
para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

Verifica-se que o apelante VICTOR OLIVEIRA RAMOS, nascido em 13.5.2000 (ID 285120167), tinha 19 (dezenove) anos de idade na data do fato [18.11.2020], motivo pelo qual faz jus a atenuação da pena pela menoridade relativa (CP, art. 65, I).

O c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante genéricas (AgRg no REsp no 1.999.631/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.6.2022).

Assim, impõe-se aplicar a redução da pena [pela menoridade relativa] até o
“mínimo legal”
[
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
,

segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS, Relator Min. Neffi Cordeiro, 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019;
Súmula 231)
.

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária ao mínimo legal (STJ, Súmula 231), qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A) enseja a aplicação do patamar mínimo de 2/3 (dois terços) sobre pena intermediária, visto que o concurso de agentes foi
“empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 856.894/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, 1o.12.2023).

Portanto, a pena definitiva do apelante
VICTOR OLIVEIRA RAMOS deve ser redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44,I).

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

VICTOR OLIVEIRA RAMOS a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025